Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA N° 1.087 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. Precedentes jurisprudenciais não são equivalentes à lei ou à norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade e sujeita ao princípio da legalidade, ainda que se trate de recursos repetitivos com efeitos vinculantes.
2. O inciso I do art. 66 da Lei no 7.210/84 prevê a competência do Juízo de Execução para apreciar o pedido de aplicação de retroatividade de lei penal mais benéfica, não de alteração de entendimento jurisprudencial.
3. A vinculação do precedente fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada.
4. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.